Tribunal: STF
Processo: Rcl 71735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010017-69.2022.5.03.0017), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; além da tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2) A Coopertur, ora reclamante, teve contra si julgada procedente Ação Trabalhista ajuizada por sócio de uma cooperativa. Na referida Ação, pleiteou-se a declaração de vínculo de emprego com a ora reclamante e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT, indenização e multa.



    De acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0010017- 69.2022.5.03.0017 que tramita perante a 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de ‘cooperativismo’, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, no qual a própria CLT estabelece a inexistência de vínculo de emprego, face ao contido no parágrafo único o art. 442 da CLT. 



    No entanto, inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal Superior do Trabalho manteve reconhecimento dos requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido. 



    De acordo com o acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região – última decisão de mérito, portanto, ato reclamado - foi mantido o vínculo empregatício, sob a seguinte fundamentação: 



    [...]



    Importante destacar que a Constituição da República consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a prestação de serviços por meio de cooperativas, inciso XVIII, art. 5º da, CF/88, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal. 



    Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725, cujos efeitos são vinculantes e ‘erga omnes’, efeitos estes desrespeitados. 



    Em resumo, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região implicou em ofensa às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil e estatutária que permitem a celebração e reconhecem a validade do contrato de natureza societária firmado, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida.”



    Ao final, requer “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010017- 69.2022.5.03.0017, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; além da tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O acórdão reclamado, mantendo a sentença, reconheceu vínculo empregatício entre o Reclamante e a parte beneficiária, contratada por meio de cooperativa, aos seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, a despeito da regularidade formal representada pelos documentos acostados à defesa, tem-se que a realidade era diversa.



    Os princípios norteadores do cooperativismo são o da dupla qualidade e o da retribuição diferenciada. O primeiro informa que o cooperado deve ser sócio e destinatário efetivo dos serviços prestados pela cooperativa, sendo cooperado e cliente e auferindo as vantagens dessa duplicidade de condição. O segundo, por seu turno, significa que o cooperado obtenha ganhos superiores àqueles que alcançaria se estivesse atuando de forma isolada, não associado.



    E, uma vez que a 1ª Reclamada admitiu a prestação de serviço, mas negou o vínculo empregatício, atraiu para si o ônus probatório acerca da relação jurídica existente entre as partes, não se desincumbindo, a contento, conforme revelam as provas existentes nos autos.



    Inicialmente, destaco que foram colacionados aos autos o contrato de locação e prestação de serviços de transportes firmado entre o Município de Belo Horizonte e a primeira reclamada (Id cbad2a3) e a ficha de cadastro do Reclamante como cooperado, seguida do termo de concordância e responsabilidade (Id 8c932bd), assinados pelo Autor, o que, contudo, por si só, não comprova a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, em face do princípio da verdade real e da primazia da realidade sobre a forma.



    No caso em tela, a prova oral revelou que o Reclamante laborou conforme os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, conforme decidido na origem.



    [...]



    Ainda, não restaram comprovados, nos autos, os princípios norteadores do cooperativismo, haja vista não ter sido comprovada a prestação de serviços pela cooperativa diretamente ao Reclamante (princípio da dupla qualidade), assim como não se evidenciou que, na qualidade de associado, a Obreiro tenha percebido vantagens superiores àquelas, caso atuasse destituído da suposta proteção cooperativista (princípio da retribuição pessoal diferenciada).



    Na verdade, o que se apura da prova oral é que tal Cooperativa era mera intermediadora de mão de obra, o que é vedado pelo art. 5º, da Lei 12690/2012.



    Assim, estando presentes os requisitos da relação de emprego, era mesmo imperioso declarar o vínculo de emprego entre a Cooperativa e o Reclamante. Evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no artigo 9º da CLT, devendo prevalecer o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego.



    Pelo exposto, deve ser mantida a r. sentença que declarou nulo o contrato de associação cooperativa efetivado entre o Reclamante e a 1ª reclamada, COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre eles.”



    Como se vê, o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a relação jurídica firmada entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Em sentido semelhante, a Primeira Turma compreendeu no julgamento da RCL 54.723-AgR, em que se discutia a regularidade de contratos firmados por empresa especializada em serviços domiciliares e hospitalares e trabalhadores contratados por meio de cooperativas. No Voto condutor, o Rel. Min. DIAS TOFFOLI, assim justificou:



    “Ao julgar procedente a reclamação, identifiquei i) que a autuação da empresa reclamante (ora agravada) está fundamentada na constatação por auditor do trabalho da atuação de trabalhadores terceirizados na atividade-fim da empresa tomadora de serviços; e ii) que a decisão da Justiça do Trabalho pela regularidade dessa autuação se funda na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo agente público, e não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    Concluí, assim, haver aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios. 



    [...]



    Persisto na compreensão de que a conclusão pela regularidade de sanção administrativa aplicada a empresa tomadora de serviços justificada na constatação de atuação de trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim viola o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010017-69.2022.5.03.0017, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente